Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. NÃO ACOLHIDA POR NÃO SER POSSÍVEL ATRIBUIR A PARTE AUTORA OS ATRASOS DECORRENTES DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ E ART. 240, §3o, CPC. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO ACOLHIDA POIS A SUSPENSÃO DO PROCESSO IMPEDIU A PRESCRIÇÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. PROCESSO PAI. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte executada, ora recorrente, contra decisão do juízo de origem que acolheu apenas em parte alegação de que os créditos tributários cobrados pela Fazenda Pública estariam prescritos.
2. O juízo de origem julgou prejudicada a análise da CDA 5-0108612147, por se encontrar já na situação 52 (paga), reconheceu a prescrição ordinária da CDA no 5-0107616475, já que a cobrança fora ajuizada 5 (cinco) anos após a constituição definitiva do crédito, e rejeitou a alegação de prescrição em relação às demais CDA’s.
3. Nos termos da súmula 106 do STJ e do art. 240, §3, CPC, em que pese a demora do judiciário em providenciar a citação da parte recorrente, descabe reconhecer a configuração da prescrição ordinária no caso, já que tal atraso não pode ser imputado a parte titular do direito vindicado, que realizou a propositura da ação de execução fiscal dentro do prazo legalmente previsto, devendo-se Integralmente a motivos inerentes aos mecanismos de justiça.
4. Existindo petições no processo de pedido da parte autora e da própria parte ré informando a formalização de acordo de parcelamento das dívidas vindicadas e requisitando a consequente suspensão do feito, descabe a alegação de que tal suspensão não restaria devidamente comprovada.
5. Tendo sido reconhecida a suspensão do feito, descabe a alegação de que teria se configurado prescrição intercorrente, já que a dívida se revelava inexigível pelo período em que permaneceu suspensa.
6. Também se revela impossível reconhecer a prescrição intercorrente pelo fato de que inexiste um marco legal para assim proceder, nos termos das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS, sobretudo a partir do entendimento firmado pelo Colendo STJ por meio do Tema n. 566: “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
7. Não se vislumbra conduta desidiosa do exequente que demonstre o desinteresse na persecução do crédito fiscal, concorrendo para a delonga processual, capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.